Tribunal: TJMT
Processo: 1030843-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030843-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie. Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030843-58.2019.8.11.0041

APELANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

Proc. referência
: Ação de indenização por danos materiais no 1030843-58.2019.8.11.0041 - 3a Vara cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Donami Distribuidora de Veículos Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais ajuizada por Donami Distribuidora de Veículos Ltda. em desfavor de Nobre Seguradora do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara cível da Comarca de Cuiabá) julgou improcedentes os pedidos da demanda, com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que a apelada confessou a existência da dívida, que a falta de juntada do termo de acordo e do comprovante de pagamento não foi questionada, que se tratam de documentos públicos e disponíveis.

Argumenta ser válida a juntada de documentos após a sentença como forma de respeito a primazia do julgamento do mérito, a fim de sanar o vício apontado.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada para julgar procedente a ação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 152109859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é válida a juntada de documentos após a sentença, a fim de reformar a decisão impugnada e julgar procedentes os pedidos da demanda.

Na origem, a Concessionária autora, aqui apelante, objetiva receber da Seguradora requerida, aqui apelada, valores que teria pago a terceiros em razão de acordo homologado por decisão judicial, referente a indenização por atraso no conserto de veículo sinistrado.

Narra a inicial que o conserto do veículo atrasou 4 (quatro) meses pela demora da Seguradora requerida em autorizar o serviço, bem assim que a Concessionária autora teve que pagar indevidamente uma indenização na Ação n. 8041990-19.2018.811.0001, no valor de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a título de danos morais aos proprietários do carro, por ser corresponsável solidária.

Nota-se que a sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que não ficou demonstrado que o atraso no conserto do veículo decorreu da demora da Seguradora em autorizar o serviço, bem assim que a autora não trouxe provas do acordo firmado com os proprietários do veículo e nem do comprovante do pagamento do valor do referido acordo.

Verifica-se que quando determinada especificar as provas que pretendia produzir a autora, aqui apelante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide e trouxe os documentos indispensáveis ao deslinde da lide somente após a sentença, em sede de embargos de declaração.

Como cediço, a juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

2. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021).

3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ.

4. Negou-se provimento ao agravo interno.

(AgInt no AREsp n. 2.084.990/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Dessa forma, é caso de manter a sentença que julgou improcedente o pedido da demanda por preclusão consumativa da matéria, não cabe falar em princípio da primazia do julgamento do mérito.

No mais, quanto ao reconhecimento pela sentença de que não houve demora por parte da Seguradora requerida, aqui apelada, na autorização do conserto do veículo sinistrado, não foi matéria impugnada no Apelo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023